Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ALEGAÇÕES INICIAIS. VERSÃO DOS FATOS CONFIRMADA PELA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LESÃO PATRIMONIAL GENERICAMENTE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO VAZIA DE FALTA DE COMPROVAÇÃO. PROCEDER QUE EQUIVALE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS PATRIMONIAIS MANTIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros.
2. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, notadamente quando os elementos apresentados aos autos corroboram a alegação inicial de existência de fato constitutivo do direito do autor. 2.1. Déficit probatório caracterizado pela ausência de elementos de convicção que possam infirmar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Encargo probatório não atendido pela defesa.
3. Danos materiais. A rasa, simples e imprecisa afirmação de que não estão demonstrados os danos patrimoniais alegados na peça vestibular como contraponto à condenação estabelecida na sentença recorrida é característico de inaceitável superficialidade e equivale a ausência de impugnação. Déficit argumentativo e probatório que impõe a manutenção do dever de indenizar por danos materiais. Danos morais. Atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade como medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, em especial a extensão e a gravidade das lesões sofridas, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Importância moderada que prima pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
4. Recurso conhecido e não provido.